Tribunal: TJBA
Processo: 0000183-42.2013.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000183-42.2013.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES FREIRE AGUIAR

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
MARLON DA SILVA MAGALHAES

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO E POSTERIOR EXONERAÇÃO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS.
PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a liminar de readmissão da servidora e condenar o Município ao pagamento de danos morais, omitindo-se, contudo, quanto ao pagamento dos salários do período de afastamento indevido. A Apelante busca a reforma da sentença para incluir na condenação o pagamento das remunerações não recebidas entre fevereiro de 2013 e fevereiro de 2014.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se a servidora pública, reintegrada ao cargo após a anulação do ato administrativo que a afastou ilegalmente, tem direito ao recebimento dos salários correspondentes ao período em que esteve afastada.

III. Razões de decidir

3. O afastamento da servidora, inicialmente por desvio de função e posteriormente por exoneração, foi reconhecido como ilegal pelo juízo de primeiro grau, com decisão confirmada em sentença. A anulação de um ato administrativo ilegal possui efeitos ex tunc, ou seja, retroage para restabelecer o estado anterior à sua prática.

4. O direito da servidora à recomposição integral de seus direitos é uma consequência lógica da anulação do ato de afastamento. A ausência de pagamento da remuneração durante o período em que foi indevidamente impedida de exercer suas funções configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5. A anulação do ato de demissão ou exoneração ilegal assegura ao servidor o pagamento dos vencimentos e vantagens que lhe seriam devidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o Município de Rio de Contas ao pagamento dos salários e demais vantagens remuneratórias devidas à Apelante no período de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2014.

Tese de julgamento
: "1. A anulação judicial de ato administrativo que afasta ilegalmente servidor público gera efeitos retroativos (
ex tunc
), garantindo-lhe o direito ao recebimento integral das remunerações e vantagens que seriam pagas durante o período de afastamento, como forma de restabelecer o
status quo ante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000183-42.2013.8.05.0214
, em que figuram como apelante
MARIA DE LOURDES FREIRE AGUIAR
e como apelada
MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora